Tribunal: TJDFT
Processo: 0015074-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015074-15.2016.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFORMAÇÕES NOS PONTOS E PARADAS DE ÔNIBUS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA EX OFFICIO. NECESSIDADE. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REPELIDAS. GARANTIAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Na presente hipótese houve determinação, ao Distrito Federal e ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS por meio de sentença em ação civil pública, para que instalem aparatos nos pontos de paradas de ônibus com informações a respeito de itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interações com outros modais. 2. No caso de proferimento de sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública não devem imperar as hipóteses de dispensa estabelecidas pelos incisos do art. 496 do Código de Processo Civil. Esse entendimento está consagrado no enunciado no 490 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". 3. Preliminares de nulidade da sentença. 3.1. Concessão de ordem diversa da pretendida: diante da imposição de obrigação de fazer, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil, é possível a concessão da tutela específica requerida ou então a determinação de providências que assegurem o resultado prático equivalente. A conclusão do Juízo singular no sentido de que a redução do prazo indicado pela Defensoria Pública sua petição inicial seria necessário não caracteriza error in procedendo, pois a viabilidade ou não da redução do aludido prazo é questão adstrita ao mérito da demanda. 3.2. Ausência de manifestação a respeito de requerimento incidental de declaração de inconstitucionalidade: não houve ausência de manifestação da sentença a respeito de requerimento de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei distrital. Em verdade, declarou-se ser desnecessária a mencionada análise para o deslinde da controvérsia, em virtude da existência de lei federal com idênticas determinações. 3.3. Contradição na sentença a respeito do objeto da demanda se tratar ou não de imposição de política pública pelo Poder Judiciário: a afirmação contida na sentença de que a demanda se refere ao controle jurisdicional das políticas públicas e, posteriormente, de que na presente hipótese não houve a implementação de política pública pelo Poder Judiciário - mas da imposição de comando normativo expresso a esse sentido - não configura contradição da sentença. 3.4. Ausência de fundamentação a respeito da solução técnica oferecida pelo DFTRANS: Não houve a alegada ausência de fundamentação, pois o Juízo singular ressaltou que diversas pessoas em situação de hipossuficiência teriam grandes dificuldades para acessar as informações fornecidas pela rede mundial de computadores. Foi expressamente reconhecido ainda a complexidade das medidas pleiteadas, assegurando a discricionariedade dos réus para determinar a maneira como as informações seriam prestadas. 3.5. Indevida inversão do ônus da prova sem a concessão de prazo para os réus comprovarem suas alegações: a alegada falta de disponibilidade orçamentária configura fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão da autora, sendo dos réus o ônus de sua comprovação. Não houve inversão do ônus da prova no presente caso. 3.6. As ferramentas eletrônicas desenvolvidas pelo Centro de Supervisão Operacional (CSO), ou o lançamento do aplicativo "+ Ônibus Brasília" para equipamentos de telefonia móvel com acesso à rede mundial de computadores, constituem medidas complementares à fixação dos itinerários, horários, tarifas e modos de interação com outros modais nos pontos de embarque e desembarque dos passageiros do transporte público coletivo, inexistindo no presente caso a alegada perda superveniente do interesse processual. 4. Prejudiciais. 4.1. Inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.220/2013: a Lei Distrital no 5.220/2013 tem por objeto a organização e prestação do serviço público de transporte coletivo, além de dispor a respeito de prerrogativas dos usuários, matérias cuja atribuição legislativa é do Distrito Federal nos termos dos artigos 32, § 1o e 30, inc. V, da Constituição Federal e do art. 336, inc. II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.2. Violação aos artigos 71, § 1o, incisos IV e V e 151, inc. I, da Lei Orgânica do Distrito Federal: a Lei Distrital no 5.220/2013 estipulou garantias para a adequada fruição do serviço de transporte público por seus usuários, não tendo criado atribuições específicas aos órgãos e entidades da Administração Pública local. Quanto ao mais, como a implementação das medidas previstas no referido diploma normativo deve ser objeto de prévia inclusão nas leis orçamentárias não houve violação ao art. 151, inc. I da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. Questões de fundo. 5.1. De acordo com a teoria dos freios e contrapesos (checks and balances), é atribuição do Poder Judiciário atuar a respeito de eventuais problemas surgidos na órbita da atuação dos Poderes Executivo e Legislativo. No caso ora em análise, como o que se pretende é a implementação de medidas para a fruição de interesse difuso, a Ação Civil Pública é o instrumento jurisdicional apto a proporcionar os meios necessários para a adequada efetivação dessas prerrogativas, com a possibilidade de proferimento de decisão com efeitos erga omnes. 5.2. A "Doutrina Chenery" consigna que as decisões políticas dos órgãos e entidades do poder público, provenientes de análises técnicas de especialistas e que não violassem dispositivos ilegais, não poderiam ser objeto de revisão pelo Poder Judiciário, por não ter a expertise necessária para avaliar a correção das aludidas escolhas. Os argumentos utilizados pelo DFTRANS demonstram apenas a complexidade das medidas pleiteadas, mas falha na conclusão a respeito da alegada inexequibilidade. Quanto ao mais, o objeto da demanda diz respeito, evidentemente, à imposição legal e não pede, em absoluto valorações técnicas, como equivocadamente afirmaram os recorrentes, ficando repelida a aplicação, na presente hipótese, da "Doutrina Chenery". 5.3. Para que seja efetivada a instalação de aparatos nos pontos e paradas de ônibus existentes no Distrito Federal com informações a respeito de itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interações com outros modais, deverá ocorrer a prévia inclusão das subsequentes despesas em lei orçamentária. Ausência de violação ao art. 20 da Lei no 12.587/2012. 5.4. A obrigação de fazer exigida na presente demanda tem elevado grau de complexidade, que demandará considerável trabalho para sua devida implementação. Necessidade de concessão do prazo de 1 (um) ano, determinado na sentença, se mostra exíguo para seu cumprimento, razão pela qual deve ser concedido prazo de 5 (cinco) exercícios financeiros, tendo como termo inicial o exercício subsequente à data do trânsito em julgado deste acórdão. 6. Recurso conhecido e remessa necessária admitida. Recurso e remessa necessária parcialmente providos. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao considerar insuficientes as medidas adotadas (criação do Centro de Supervisão Operacional – CDO e do aplicativo "+ Ônibus Brasília"), e impor à administração pública o dever de também providenciar as informações impressas em todas as paradas de ônibus; b) artigos 492, 503, 506, e 536, §1o, todos do CPC, por ter imposto multa pessoal e intransferível para pessoas físicas (Governador do DF, Secretário de Estado de Mobilidade e Diretor-Geral do DFTRANS) que não integraram o polo passivo da ação civil pública. Em relação aos temas supracitados, apontam divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 2o, e 22, inciso XI, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que, como é privativa da União a competência para legislar sobre trânsito e transporte, não pode lei local estabelecer regras relativas aos locais das paradas de transporte públicos do DF, sob pena de violar o princípio da separação de poderes. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido apenas quanto às indicadas violações aos artigos 492, 503, 506, e 536, §1o, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por sua vez, o recurso extraordinário também deve prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 22, inciso XI, da CF, haja vista que os recorrentes afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter os inconformismos à apreciação das Cortes Superiores. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015